Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707424-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WYLAMI LEMOS PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WYLAMI LEMOS PINHEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada contra o impetrante por VERA DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS, julgou procedente o pedido e determinou a expedição de “mandado para a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, independente do trânsito em julgado, sob pena da imissão compulsória” (ID 184014823, autos 0703745-88.2022.8.07.0006). Alega o impetrante que: 1) o ato judicial que determinou a imissão na posse antes do trânsito em julgado é ilegal, na medida em que sentença não possui eficácia imediata, já que o recurso de apelação tem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC; 2) não existe outro remédio judicial, senão o mandado de segurança, para afastar a ordem ilegal exarada pela autoridade impetrada; 3) as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstas no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal – CF, foram violadas; 4) juízo sequer analisou sua tese defensiva; 5) diante das arbitrariedades da sentença, interpôs recurso de apelação; e 6) o mandado de imissão na posse está na iminência de ser cumprido e, em consequência, ficará desabrigado com sua família. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que recolha o mandado de imissão na posse até o trânsito em julgado da sentença. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 56238244 e 56238245). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 5o da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – grifou-se O presente mandado de segurança foi impetrado contra sentença do Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada contra o impetrante, julgou procedente o pedido e determinou a expedição de “mandado para a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, independente do trânsito em julgado, sob pena da imissão compulsória”. Da sentença cabe apelação (art. 1.009 do CPC), recurso dotado de efeito suspensivo (ope legis ou ope judicis). A propósito, transcreve-se o art. 1.012 do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se Destaque-se: mesmo nas hipóteses em que a apelação não possui efeito suspensivo automático (ope legis), a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo tribunal ou pelo relator (ope judicis) quando preenchidos os requisitos legais (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. Ilustrativamente, registre-se lição de Cássio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança. 2012, p. 36). No mesmo sentido, consignem-se importantes julgados: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (STF - RMS: 37795 SC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SUMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A utilização do mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, e o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo. 2. Incumbe ao agravante infirmar, nas razões do regimental, todos os fundamentos que, individualmente, dão suporte à decisão agravada. Aplicação, por analogia, das Súmulas 182/STJ e 283/STF. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no MS: 18597 DF 2012/0109977-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 17/04/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/05/2013) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido.” (TJ-DF 07102270720218070000 DF 0710227-07.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021) – grifou-se No caso, o impetrante já interpôs recurso de apelação contra o ato judicial impugnado (ID 186797889, autos 0703745-88.2022.8.07.0006). A apelação ainda não foi distribuída (está em fase de intimação dos apelados para contrarrazões). Portanto, cabível o pedido de concessão de efeito suspensivo dirigido ao Tribunal (art. 1.012, § 3o, I, do CPC), fato que afasta o cabimento de mandado de segurança na hipótese. Por não ser cabível mandado de segurança, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator